Tribunal: TJSP
Processo: 2043192-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000648777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043192-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINEIRINHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, é
agravado IRMÃOS RUSSI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043192-51.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Mineirinha Comércio Atacadista de Produtos de Higiene
Ltda.
Agravada : Irmãos Russi Ltda.
Voto no 12.981
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria financeira. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luciano Gonçalves Paes
Leme, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por
insuficiência de documentos a sustentar as alegações da agravante.
Sustenta ser viável a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça para pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça. Afirma atravessar crise financeira e não ter
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Contraminuta apresentada às fls. 49/54.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Ora, o fato, por si só, de a empresa agravante
possuir dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, posto que pode até não
estar em situação financeira confortável, mas não comprova situação de
“pobreza” na acepção jurídica do termo.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício a pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita Inadmissibilidade Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira , J. em 11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
Assim, a decisão agravada merece ser mantida.
Por fim, determina-se à recorrente que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18530
Agravo de Instrumento no 2043192-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Mineirinha Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Ltda
Agravado: Irmãos Russi Ltda
Interessado: Bella Clean Comércio e Representação de Produtos de
Higiene Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica proposta pela agravada em face da agravante na qual foi proferida
decisão pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luciana Gonçalves Paes Leme que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida.
O voto condutor houve por bem negar provimento com relação
ao pedido de gratuidade judiciária ante a ausência de documentos que
comprobatórios da alegada hipossuficiência e por entender que a existência de
dívidas não implica necessariamente na inexistência de patrimônio para
custear as despesas do processo.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
O sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de o agravante poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos originais não são
aptos a comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e
deve exigir que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é
custeado por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente
exigível de todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O entendimento da matéria deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício Recurso
não
conhecido.".
(TJ-SP
-
AI:
20052488320188260000
SP
2005248-83.2018.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento:
23/10/2018, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após,
poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso para ANULAR
a decisão recorrida.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
120A7FB8
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12233F83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2043192-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.